Tribunal: TJDFT
Processo: 0745810-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745810-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIVAN ALVES DE OLIVEIRA, ALESSANDRA COSTA PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: FABIO CARVALHO PORTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível de Brasília, que que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Há pedido de concessão da justiça gratuita. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. No ajuizamento da ação, os apelantes requereram o benefício da gratuidade de justiça, o que foi indeferido pelo juiz de primeiro grau. Não houve interposição de recurso contra decisão de indeferimento da gratuidade. Após o indeferimento, os apelantes recolheram custas processuais, ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. A despeito de se admitir novo pedido de concessão da gratuidade de justiça no curso do processo, para que seja concedida a gratuidade após o indeferimento é necessário que as partes demonstrem alteração de sua situação econômica durante o curso do processo, o que não ocorreu. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi